Tribunal: CARF
Processo: 13820.720977/2014-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.720977/2014-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.853 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2024
Recorrente
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACINOAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/12/2014
OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE DA DECISÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Énulooacórdãorecorridoquandonãoenfrentartodasasmatériastrazidasna
Manifestação de Inconformidade. Identificada a omissão do Acórdão
Recorrido na
análise de
matéria
contestada em
Manifestação de
Inconformidade, é nulo por cerceamento do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade da decisão recorrida, nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Discute-se a suficiência do saldo de prejuízos fiscais informado pelo contribuinte
no Requerimento de Quitação Antecipada do parcelamento especial instituído pela Lei no
11.941/09, facultado pelo art. 33 da MP no 651/2014 convertida na Lei no 13.043, de 13/11/2014.
O Saldo de Base de Cálculo Negativa de CSLL pleiteado foi reconhecido pelo Despacho
Decisório, e por isso não se encontra diretamente em litígio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.720977/2014-49
Fl. 4031
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.853 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720977/2014-49

O Acórdão das Câmaras Recursais da DRJ (que declinou sua competência para
julgamento do feito) relata bem os fatos até o momento de sua prolação, razão pela qual o adoto
parcialmente.
O presente processo trata de litígio decorrente do indeferimento de Requerimento
de Quitação Antecipada (RQA). O interessado pretendeu quitar o saldo devedor
referente ao parcelamento especial instituído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009, mediante (i) o pagamento em espécie do equivalente a 30% do saldo do
parcelamento e (ii) a quitação do saldo remanescente com a utilização de créditos
de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da contribuição social sobre o
lucro líquido. O pleito deriva dos termos da Lei no 13.043, de 13 de novembro de
2014, em especial das disposições constantes do artigo 33 da lei antes referida.
Em suma, o interessado objetivou utilizar R$ 341.591.552,48 de prejuízos fiscais e
de R$ 89.604.063,36 de base de cálculo negativa da contribuição social sobre o
lucro líquido para fins da quitação de um parcelamento (fl. 4). Inicialmente, houve
o deferimento do valor de R$ 131.416.799,60 de prejuízos fiscais e do valor de R$
89.604.063,33 de base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro
líquido (fls. 206 e 632).
Insatisfeito, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade que foi
apreciada pela 22a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
08.”
(...)
Diante das alegações apresentadas na Manifestação de Inconformidade, o processo foi
baixado em diligência fiscal, para que fossem tomadas as seguintes providências (fls. 248/249),
tendo em vista que a autoridade fiscal não havia anexado aos autos os demonstrativos do Sapli e
que houve alterações no saldo de prejuízos fiscais do contribuinte:
“1) Atualização do sistema Sapli, contemplando o resultado do julgamento das ações
fiscais realizadas junto à contribuinte;
2) Anexação ao processo dos demonstrativos do Sapli do período de 1994 a 2013,
depois de efetuada a atualização solicitada; e
3) Ciência à contribuinte dos demonstrativos anexados ao processo, reabrindo-lhe o
prazo para se manifestar.”
A DRJ reconheceu que não haveria discordância quanto ao crédito proveniente da
Base de Cálculo Negativa de CSLL, mas tão somente do saldo de Prejuízos Fiscais. Ao avaliá-lo,
aumentou o valor do Prejuízo Fiscal passível de utilização para fins do RQA. O valor então
admitido foi de R$ 144.893.664,04 (fl. 642).
Vale observar que o Acórdão da DRJ afirma ter negado provimento à
Manifestação de Inconformidade, mas assevera que o saldo de prejuízos fiscais a ser considerado
em 2013 é de R$ 144.893.664,04, valor “inferior ao indicado pela contribuinte no Requerimento
de Quitação Antecipada (RQA)”, mas superior ao reconhecido na COMUNICAÇÃO
DRF/SAE/SECAT no 357/2018.
Fl. 4032
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.853 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720977/2014-49

Entretanto, entendeu que o Contribuinte não teria comprovado a recomposição de
seus saldos de prejuízo fiscal.
(...)
“O interessado, em continuidade ao pleito inicial, apresentou recurso voluntário.
Primeiramente, argüiu o encaminhamento do recurso para as Câmaras Recursais
das DRJ. Apontou que o valor em litígio “Nem de longe se enquadra no conceito
de contencioso administrativo fiscal de pequeno valor” (fl. 647), motivo pelo qual
“desde já se requer que seja determinado a remessa do presente recurso voluntário
ao C. CARF, único órgão competente para julgamento do presente feito” (fl. 647).
Mais adiante, a autoridade preparadora efetuou nova intimação ao interessado
(Intimação no 5.261/2021 – ECOA/SRRF08 – 08 de Março de 2021 - fl. 2.211).
Dessa feita, indicou o encaminhamento do recurso voluntária ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).
O contribuinte, então, apresentou novo recurso voluntário. Reprisou seu
entendimento de que o órgão julgador competente para a apreciação do recurso
voluntário é o Carf, tendo em vista os valores envolvidos (fls. 2.224 e 2.225).
“Considerando que o despacho de fls. 4008 informa que o processo possui
indicador de Contencioso de Pequeno Valor e determina a devolução à unidade
de origem, em atendimento aos artigos 48 e 58 da Portaria ME 340 de
08/10/2020, e que ,segundo o artigo 48, processos cujo lançamento fiscal ou
controvérsia não supere sessenta salários mínimos, é cabível recurso
voluntário às Câmaras Recursais de Julgamento. Encaminhamos à DRJ08-SP
para prosseguimento.”
A 9a Câmara Recursal da DRJ, por sua vez, após este longo périplo, reconheceu a
competência do CARF em razão dos valores envolvidos, não conhecendo do recurso em virtude da
incompetência das Câmaras Recursais da DRJ.
O Contribuinte foi cientificado do resultado do julgamento, tendo o ato de intimação
informado que o Recurso Voluntário seria remetido ao CARF para julgamento (fls. 4017).
Ato contínuo, o Recorrente peticionou nos autos acostando o infográfico de fls. 4029 e
apresentou memoriais por meio do sistema próprio do CARF.
O Recurso Voluntário debate:
Em preliminar:
A competência do CARF e não das Câmaras Recursais da DRJ, frisando que a preliminar
já foi acolhida pela autoridade de origem.
A Nulidade do Acórdão da DRJ por cerceamento do direito de defesa, pois não teria
apreciado os fatos, provas e documentos acostados para demonstrar seu direito.
O decurso do prazo decadencial para o Fisco questionar os ajustes feito no LALUR em
2002 relativamente a Saldos de Prejuízo Fiscal e Base Negativa de CSLL de 1997, pois tais saldos foram
utilizados em 2014, quando da adesão ao RQA, termo inicial do prazo de 5 anos para a homologação
tácita.
Fl. 4033
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.853 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720977/2014-49

No mérito:
Que comprovou, quando da Manifestação de Inconformidade, possuir Prejuízos Fiscais e
Base de Cálculo Negativa de CSLL em montante suficiente para quitar os “demais débitos” e os “débitos
previdenciários” com os benefícios do RQA.
Que comprovou o Prejuízo Fiscal apurado até 31/12/2013 e declarado até 30/06/2014, por
meio da ECF (Escrituração Contábil Fiscal) do exercício de 2014, ano-calendário 2013, que
comprovaria que a Recorrente possuía R$ 475.136.895,15 de saldo de prejuízo fiscal, portanto, mais
do que suficiente para liquidação dos débitos em questão (que somavam R$ 85.397.888,12 – valor
histórico)
Que comprovou a base de cálculo negativa da CSLL, apurada até 31/12/2013 e declarada
até 30/06/2014, por meio da parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) de 2013, na qual
consta que, em DEZ/2013, o saldo era de R$ 208.828.616,51, mais do que suficiente para liquidar os
débitos inclusos no RQA, que somavam a quantia de R$ 8.064.365,70.
Que o julgamento da Manifestação de Inconformidade foi convertido em
diligência pela d. DRJ/Ribeirão Preto, a fim de que, por meio da Equipe Regional de
Contencioso Administrativo da 8a Região, procedesse à “atualização do sistema SAPLI,
contemplando o resultado do julgamento das ações fiscais realizadas junto à contribuinte (...)”.
Que em decorrência, foi prestada a Informação no
0.249/2020–
CONTDRJ/ECOA/SRRF08/RFB, de 10 de setembro de 2020, que, em síntese, consignou
equivocadamente que “as alterações promovidas foram corretamente registradas, não tendo
sido necessária nenhuma alteração no sistema Sapli”
Que nessa mesma informação, a RFB conclui ainda sua análise no sentido de que,
conforme demonstrativos juntados, o montante apurado a título de prejuízo fiscal seria de R$
132.712.368,54, além de reconhecer que o valor da base de cálculo negativa de CSL seria de R$
4.697.119.030,20.
Que instada a se manifestar sobre a diligência, a ora Recorrente demonstrou que,
diferentemente do quanto concluiu a d. Auditora Fiscal, os valores existentes a título de prejuízo
fiscal são na verdade de R$ 475.136.895,15.
Que isso decorreu de erro da autoridade fiscal, que só analisou o SAPLI e não a
documentação juntada aos autos e o LALUR, deixando de considerar o restabelecimento de
prejuízo fiscal de IRPJ e base de cálculo negativa de CSLL do ano calendário 1994 (exercício
1995), realizado pela Recorrente em decorrência do trânsito em julgado de decisão judicial
desfavorável (que teria negado à contribuinte, naquele caso, a utilização do saldo de prejuízo
fiscal sem a trava de 30%) que não constavam do sistema por força da não retificação da
DIPJ 1997
Que a despeito da prova e dos esclarecimentos prestados, a d. DRJ08 também
deixou de analisar os documentos e esclarecimentos prestados no processo e julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, alegando que a simples apresentação de cópia
do LALUR não basta para comprovar o saldo de prejuízos fiscais acumulado nos anos-
calendário anteriores, sobretudo quando o valor indicado estiver divergente daquele decorrente
Fl. 4034
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.853 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720977/2014-49

das obrigações acessórias cumpridas pela contribuinte e dos resultados das ações fiscais
realizadas junto a ela.
Que ao contrário do quanto foi decidido, apesar da Recorrente não ter
retificado a DIPJ/1997 para restabelecer formalmente o prejuízo fiscal de 1994/1995 no
sistema SAPLI, a análise dos documentos anexos aos autos e ao presente recurso (docs. 01 a
06) é mais do que suficiente para suprir o descumprimento da mera retificação dessa
obrigação acessória e reconhecer a integralidade do prejuízo fiscal usado no RQA, tal como
sempre constou de seu LALUR (doc. 01 a 06).
Que, no que tange ao Mandado de Segurança no 95.0013191-9 e ao Processo
Administrativo no 10805.000643/99-28, a Recorrente trouxe provas da desistência do feito
judicial e do pagamento integral dos débitos objeto do PA no programa de parcelamento
especial, o que resultou no restabelecimento dos valores de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa, o que comprova o erro do v. acórdão proferido ao afirmar que o valor de prejuízo fiscal
em 2013 seria de R$ 144.893.664.04, quando na verdade era R$ 475.136.895,15. Que a prova
seria desnecessária já que a RFB tem controle das adesões a parcelamentos, mas que o
contribuinte traz aos autos o comprovante de adesão e quitação ao parcelamento especial da MP
35/02.
Que houve omissão, pois o pedido de “alocação das parcelas pagas
indevidamente desde 2014 no REFIS da Lei 11.941/2009, para quitação de eventual saldo
devedor do RQA” e “de restituição de eventual saldo remanescente após a referida alocação”
não foi sequer apreciado pela d. DRJ08.
Que possui Base de Cálculo Negativa de CSLL de R$ 4.697.119.030,20, que, em
última análise, pode ser usada para quitar o suposto saldo do RQA e igualmente levar à
restituição dos valores pagos a maior a título de parcelas do REFIS da Lei no 11.941/2009.
Protestou, ao final, pela realização de sustentação oral quando do julgamento.
Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, nos termos do Regimento Interno do CARF.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 4035
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.853 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720977/2014-49

2
Preliminares
2.1
A COMPETÊNCIA DO CARF

A Competência do CARF e não das Câmaras Recursais da DRJ, foi reconhecida e
bem fundamentada pelo Acórdão da 9a Câmara Recursal da DRJ, razão pela qual entendo ser
matéria prejudicada como bem antecipou o contribuinte.
Transcrevo as razões de referido Acórdão.
“Segundo o caput do artigo 33 da Lei no 13.043, de 2014, “O contribuinte com
parcelamento que contenha débitos de natureza tributária... poderá, mediante
requerimento, utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo
negativa da CSLL... para a quitação antecipada dos débitos parcelados” (Grifou-
se.). O §§ 1o a 8o do mesmo artigo repetem a expressão “créditos”. O artigo 36
ainda trata do “indeferimento dos créditos de prejuízos fiscais e de bases de cálculo
negativas da CSLL utilizados para liquidar os débitos parcelados com base no art.
3o da Medida Provisória no 470, de 13 de outubro de 2009, e nos arts. 1o a 13 da Lei
no 11.941, de 27 de maio de 2009”. A lei, portanto, trata de créditos de prejuízos
fiscais. O indeferimento desses créditos pode ser objeto do rito previsto no Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972. É disso que trata o presente processo.
Quanto ao valor do crédito, a regra constante do artigo 33, § 5o, I, da Lei no 13.043,
de 2014, fixa que o crédito de prejuízo fiscal a ser utilizado para fins da quitação de
um parcelamento nos termos daquela lei equivale a 25% do montante do prejuízo
fiscal.
Nos autos, o litígio gira em torno do montante dos prejuízos fiscais passíveis de
utilização para fins da quitação pretendida pelo interessado. Houve o
reconhecimento de prejuízos fiscais no valor de R$ 144.893.664,04, mas o
recorrente alega ter direito a R$ 341.591.552,48. A diferença equivale a R$
196.697.888,44. Aplicado o percentual fixado na Lei no 13.043, de 2014 (25%), o
crédito em litígio monta R$ 49.174.472,11.
Segundo o artigo 23 da Lei no 13.988, de 14 de abril de 2020, o contencioso de
pequeno valor resta restrito a lançamento ou controvérsia fiscal que não supere
sessenta salários mínimos.
Confira-se:
“Art. 23. Observados os princípios da racionalidade, da economicidade e da eficiência,
ato do Ministro de Estado da Economia regulamentará:

I - o contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado aquele cujo
lançamento fiscal ou controvérsia não supere 60 (sessenta) salários mínimos;
(Vigência)

II - a adoção de métodos alternativos de solução de litígio, inclusive transação,
envolvendo processos de pequeno valor.

Parágrafo único. No contencioso administrativo de pequeno valor, observados o
contraditório, a ampla defesa e a vinculação aos entendimentos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o julgamento será realizado em última instância
Fl. 4036
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.853 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720977/2014-49

por órgão colegiado da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aplicado o disposto no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, apenas subsidiariamente.”

A Portaria ME no 340, de 8 de outubro de 2020, detalhou a competência das DRJ
para apreciação dos litígios em última instância. Verifique-se a redação do artigo
3o, parágrafo único, I, do ato antes citado:

“Art. 3o Compete às DRJs apreciar, por decisão colegiada:
...
II - em última instância, os recursos contra as decisões de que trata o inciso I do caput,
em relação ao contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado
aquele cujo lançamento fiscal ou controvérsia não supere sessenta salários mínimos.
Parágrafo único. Para fins de cálculo do limite de alçada estabelecido no inciso II do
caput:
I - serão consideradas as seguintes parcelas contestadas, isoladas ou cumulativamente:
a) do crédito tributário referente ao tributo e à multa de ofício aplicada;
b) do crédito tributário referente a penalidades aplicadas isoladamente;
c) do tributo projetado sobre prejuízos fiscais ou bases de cálculo negativas reduzidos
ou cancelados de ofício;
d) de quaisquer créditos ou incentivos fiscais reduzidos ou cancelados de ofício; e
e) do direito creditório pleiteado; e”
Entendo que a matéria dos autos versa sobre o indeferimento de um crédito do
interessado, nos termos da lei. Tal crédito supera sessenta salários mínimos, pois
atinge R$ 49.174.472,11.”

2.2
A NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ

O Recorrente alega nulidade do Acórdão da DRJ por cerceamento do direito de
defesa, pois a autoridade julgadora de piso não teria apreciado os fatos, provas e documentos
acostados para demonstrar seu direito, assim como teria deixado de analisar

“(i) o pedido de “alocação das parcelas pagas indevidamente desde
2014 no REFIS da Lei 11.941/2009, para quitação de eventual saldo
devedor do RQA”,”

“(ii) o pedido “de restituição de eventual saldo remanescente após a
referida alocação”, bem como

Fl. 4037
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.853 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720977/2014-49

“(iii) a alegação de que a Recorrente possui base de cálculo negativa
de CSL no montante de R$ 4.697.119.030,20, que pode ser usada
para quitar o RQA.” que seria suficiente para suprir o saldo de prejuízo
fiscal não reconhecido.

As provas e documentos acostados (a exemplo do LALUR) para demonstrar que o
contribuinte possuía os saldos informados no RQA foram, ao meu ver, analisados pela DRJ,
muito embora não tenham sido considerados suficientes para comprovar o saldo de prejuízos
fiscais informados pelo contribuinte no RQA. O seguinte excerto que se inicia à fl. 639
demonstra a análise:
“A contribuinte alega, ainda, que possui créditos suficientes de prejuízo fiscal de
IRPJ e base de cálculo negativa da CSLL para liquidação do saldo dos "demais
débitos" e "débitos previdenciários" anteriormente parcelados no REFIS da Lei
11.941/09 e incluídos no Requerimento de Quitação Antecipada – RQA. Junta ao
processo cópia de uma folha do Lalur (Parte B) relativa à Base Negativa da CSLL
(fl.223) e a tela estampada à fl.224, que diz ser relativa ao controle de saldo da
conta 0002 do e-Lalur (parte B), mas não indica a qual data se refere o saldo nela
indicado.
Alega, também, que, em 14/03/95, ajuizou o Mandado de Segurança no
95.0013191-9, com o intuito de obter autorização para compensar, em fevereiro de
1995, a integralidade dos prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa de CSLL
acumulados até DEZ/1994, sem a limitação de 30%. Acrescenta que a liminar
pleiteada foi indeferida e, em recurso ao TRF3, obteve decisão favorável, tendo
aproveitado, em dezembro de 1997, integralmente o prejuízo fiscal e a base de
cálculo negativa acumulados, conforme se verifica do LALUR 1997 (fl.315), o que
ensejou a lavratura do auto de infração, objeto do PA 10805.000.643/99-28.
Afirma que, em 2002, após decisão desfavorável no mandado de segurança no
TRF3, valendo-se do programa especial de parcelamento, da Medida Provisória no
38, de 14 de maio 2002, optou por desistir mandado de segurança e pagar os
valores objeto do referido PA. Assim, houve o restabelecimento do prejuízo fiscal e
da base de cálculo negativa de CSL utilizada a maior, conforme se verifica do
LALUR 2002.
Quanto a essa alegação, verifica-se que a manifestante não comprovou a sua
adesão ao parcelamento alegado, tampouco a inclusão nele do IRPJ do ano-
calendário de 1997, resultante da aplicação do limite de 30% na compensação do
prejuízo fiscal. Ademais, tem-se, conforme demonstrativo de fls. 261 e 290, que a
autuação efetuada no processo no 10805.000643/99-28 não tratou de lançamento de
IRPJ relativo ao ano-calendário de 1997. Assim, não há que se falar em
restabelecer qualquer valor ao saldo de prejuízos fiscais a compensar em razão da
referida ação judicial ou do alegado processo administrativo. Observa-se, no
demonstrativo do Sapli (fl.261), que o saldo existente em 31/12/1997 era de R$
209.759.920,97, o qual já foi considerado no demonstrativo de fl.303.
Analisando o Lalur de fl. 293 e o Sapli (fl. 258), tem-se que a diferença do saldo de
prejuízos fiscais adotado pelo fisco e aquele alegado pela contribuinte teve sua
origem no ano-calendário de 1994, onde se observa que, no mês de maio, a
manifestante possuía um saldo de prejuízos fiscais a compensar (relativo ao ano de
1991) no valor de CR$ 5.092.945.
Fl. 4038
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.853 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720977/2014-49

(...)
Somando-se a esse saldo (atualizado e considerando-se a alteração da moeda para
Real) os prejuízos fiscais apurados em junho (CR$71.332.107.611) e julho
(R$17.878.748) chega-se, em 31/07/1994, ao valor de R$45.657.043, que foi
utilizado na compensação com o lucro real apurado nos meses de agosto e
setembro de 1994 (fl.258), restando o saldo de apenas R$3.120, que foi
compensado no mês de outubro, quando houve uma autuação alterando o resultado
do período, de prejuízo fiscal de R$210.925.326 para lucro real no valor de
R$20.344.430, conforme se vê no extrato de fl.256. No mês de novembro/1994
(fl.259), foi apurado lucro real de R$6.829.349 e em dezembro prejuízo fiscal de
R$32.753.680. Assim, o prejuízo fiscal existente em 31/12/1994 era de
R$32.753.680 e não R$303.487.334,20 como afirma a contribuinte (fl.622).
(...)
Somando-se o prejuízo fiscal atualizado no valor de R$ 40.110.156,52 (R$
32.753.680 x 1,2246) ao prejuízo fiscal apurado em 31/12/1995 (R$
174.728.133,33, fl. 259), obtém-se o prejuízo acumulado nessa data de R$
214.838.289,85, tal como estampado no demonstrativo (fls. 258 e 303) a seguir
estampado:
(...)
Com relação ao ano-calendário de 1999, foi efetuada autuação formalizada no
processo no 16327.001939/2004-81, na qual reduziu-se o prejuízo fiscal apurado
pela contribuinte (fls.256, 296, 622) para R$ 308.235.543,17. Entretanto, referida
autuação foi cancelada pelo Carf, conforme se vê no acórdão anexado às fls. 623 a
630, retornando-se o valor do prejuízo fiscal de R$ 320.416.838,67, o que aumenta
o saldo constante no sistema Sapli em R$ 12.181.295,50.
Portanto, o saldo de prejuízos fiscais a ser considerado em 2013 é de R$
144.893.664,04, valor inferior ao indicado pela contribuinte no Requerimento de
Quitação Antecipada (RQA).”

O Acórdão Recorrido, portanto, analisou as provas e argumentos apresentados
pelo contribuinte, com enfoque na comprovação da reconstituição do saldo de prejuízos fiscais
indicado no RQA (pois o saldo de Base de Cálculo Negativa de CSLL foi reconhecido) mas
valorou-os contrariamente ao sujeito passivo, o que não implica omissão, quanto menos nulidade
por cerceamento do direito de defesa.
Por outro lado, de fato o Acórdão Recorrido deixou de se manifestar sobre os
pedidos (i), (ii) e (iii), acima transcritos.
O Contribuinte esclareceu que, para assegurar a obtenção de Certidão Negativa de
Débitos, prosseguiu adimplindo as parcelas do REFIS enquanto não se emitia o Despacho
Decisório sobre o RQA, e que a soma das parcelas adimplidas ao longo desse período ao
montante cuja quitação foi admitida via RQA extrapolava o total do débito e mereciam ser
consideradas para a quitação via RQA e ter o saldo excedente restituído.
Fl. 4039
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.853 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720977/2014-49

Também alegou que possuía base de cálculo negativa de CSL no montante de R$
4.697.119.030,20, que poderia ser usada para quitar o RQA independentemente da glosa dos
prejuízos fiscais informados.
Esses argumentos independentes do reconhecimento de saldos de prejuízos fiscais
em montante superior ao admitido no Despacho Decisório não foram enfrentados pela instância
a quo.
Particularmente, entendo que a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil
indica o instrumento processual dos Embargos de Declaração para sanar tal modalidade de vício,
a despeito da ausência de previsão específica no Decreto no 70.235/72 e nos atos normativos que
regem o funcionamento das Delegacias Regionais de Julgamento.
Entretanto, reconheço que esse entendimento não é majoritário e as DRJs, em sua
maioria, não conhecem de Embargos de Declaração por falta de previsão regimental.
Considerando essa vertente encampada também por algumas turmas deste E. CARF, a omissão
da DRJ dá causa ao reconhecimento da nulidade por cerceamento do direito de defesa, conforme
se reconheceu no Acórdão 1401-003.259 de 19/03/2019, assim ementado:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE DA DECISÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nulo o acórdão recorrido quando não enfrentar todas as matérias trazidas na
impugnação. Levantada omissão do colegiado a quo na análise de matéria
impugnada, devese anular o acórdão recorrido por cerceamento do direito de
defesa.”

Reconhecendo a divergência jurisprudencial quanto ao cabimento dos aclaratórios
perante a DRJ, seria contrário aos propósitos do processo administrativo fiscal presumir que o
contribuinte deveria ter recorrido a essa via majoritariamente inadmitida pelas DRJs para
“garantir” que a matéria não precluísse.
Portanto, sendo inquestionável que a ausência de manifestação sobre pedidos e/ou
argumentos em tese suficientes para justificar decisão contrária à tomada pela instância a quo
cerceia o direito de defesa do contribuinte, reconheço a nulidade do Acórdão Recorrido, sendo
de rigor o retorno dos autos à unidade de origem para que sobre eles se manifeste.
Adicionalmente, verifico informações que restaram esclarecidas por ocasião do
julgamento e da apresentação do infográfico de fls. 4029 e dos memoriais apresentados ao
CARF.
Segundo tais esclarecimentos, o contribuinte defende que à época do RQA
possuía saldos de prejuízos fiscais no montante de R$ 475.136.895,15 que não teriam
recompostos no sistema Sapli. Em retrospectiva, o contribuinte havia compensado tais saldos de
Fl. 4040
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.853 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720977/2014-49

prejuízos fiscais sem respeito à trava dos 30%, ajuizando o Mandado de Segurança no
95.0013191-9 no qual obteve medida liminar. Por conta disso, foi lavrado o auto de Infração
tratado no PA 10805.000.643/99-28, tão somente para prevenir a decadência. Já em 2002 houve
desfecho desfavorável no Mandado de Segurança no 95.0013191-9.
Devido ao passar dos anos, transitado em julgado o Mandado de Segurança no
95.0013191-9, não seria mais possível retificar a DIPJ correspondente na qual tais saldos de
prejuízos fiscais foram consumidos em desatenção à trava dos 30%, razão pela qual os saldos de
prejuízos fiscais não teriam sido atualizados no Sapli.
Pois bem, diante disso, o contribuinte assevera que a despeito de a diligência ter
sido determinada com o escopo de que a autoridade procedesse à “1) Atualização do sistema
Sapli, contemplando o resultado do julgamento das ações fiscais realizadas junto à
contribuinte;”, tal atualização não considerou o resultado do Mandado de Segurança no
95.0013191-9.
Trata-se de questão fundamental ao deslinde da matéria, que caso possa ser
confirmada pela diligente autoridade julgadora a quo, por ocasião da prolação do novo Acórdão,
poupará recursos da administração pública evitando potencial subsequente conversão do
processo em diligência.

3
Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para dar provimento à
preliminar de nulidade do Acórdão Recorrido, determinando o retorno dos autos à autoridade
julgadora a quo para que profira outro Acórdão suprindo as omissões identificadas.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 4041
DF CARF MF
Original